Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718027-36.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL ALVES RODRIGUES, MARIA JOSE MATOS RODRIGUES EMBARGADO: MATSUNAGA SABURO, TATSUO MATSUNAGA, MARIA MADALENA SALVIANO DE MEDEIROS, WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS, MARYEL MATOS RODRIGUES, WILLIAMS TERTULIANO DE MEDEIROS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração contra o acórdão de ID 30123430. O juízo a quo informa que as partes transacionaram, em sede de cumprimento provisório de sentença (ID 32161582). Intimem-se os embargantes para que esclareçam se há interesse no julgamento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos embargos de declaração. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2022 17:56:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator